Tribunal: TJDFT
Processo: 0721325-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EFEITO OPE LEGIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADORA COM O INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONTROVERSOS.

1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

2. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, estabelece que deve ser reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

3. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, (é) reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

4. Para fins de reconhecimento da união estável, a publicidade, a continuidade e a estabilidade do relacionamento afetivo devem estar associadas a um elemento principal, o ânimo de constituir família (animus familiae), consistente na intenção de estar convivendo como se casados fossem (convivência more uxorio). 4.1. O animus familiae constitui conditio sine qua non para caracterização da relação como união estável.

5. É ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil). 5.1 Não se desincumbindo a parte autora de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, no marco temporal inicial indicado na exordial, a união estável somente pode ser reconhecida na data em que as partes convergem. 5.2. Demonstrada que a união estável somente foi reconhecida a partir do dia 25 de dezembro de 2013, é certo que o imóvel, adquirido no dia 27/11/2013, data anterior ao início da união, não deve ser partilhado. 5.3. Não é cabível a condenação do requerido a arcar com danos materiais pela ausência de pagamento de aluguéis à requerente desde a separação até os dias atuais.

6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.